Tribunal: TJDFT
Processo: 0709225-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0709225-02.2021.8.07.0000 AUTOR: VALDIR ARANTES DA SILVA REU: JOSE FRANCISCO LIRA D E C I S Ã O VALDIR ARANTES DA SILVA ajuíza a presente ação rescisória, com pedido de tutela antecipada, com fulcro no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição do acórdão proferido pela colenda 7a Turma Cível desta Corte (id 24481204), com trânsito em julgado em 14/11/2019 (id 24481204, p. 13), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora autor contra a decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial promovida originariamente por JOSE FRANCISCO LIRA, que manteve a penhora sobre o imóvel do autor, fiador do contrato de locação comercial firmado entre o ora réu e a Sra. Sandra dos Santos Silva. Aponta o autor que o acórdão rescindendo teria violado o disposto no art. 1o da Lei 8.009/90, ao afastar a impenhorabilidade do bem de família, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei 8.009/90, sob a alegação de que o imóvel objeto do contrato de locação executado não é exclusivamente comercial, sendo necessária a demonstração do uso do imóvel como residência da família. Formula, ainda, pedido de tutela de urgência, a fim de que seja desconstituída a penhora sobre o imóvel objeto do litígio nos autos do processo de execução no 0026385-07.2014.8.07.0007. Além disso, pede seja concedida a gratuidade da justiça, com dispensa do pagamento das custas processuais e do depósito inicial da ação rescisória, previstos no art. 968, inciso II, do CPC. Atribuiu a causa o valor de R$ 7.648,00 (sete mil seiscentos e quarenta e oito reais). É o sucinto relatório. Decido. De início, em atenção aos documentos trazidos ao caderno processual, que indicam que o autor é autônomo (feirante) e não percebe renda fixa e, considerando que o beneplácito já foi concedido anteriormente por esta Corte (id 24481203, p. 17), defiro a gratuidade de justiça ao demandante. Quanto ao pedido de tutela de urgência, de acordo com o art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse primeiro exame, em se tratando de juízo de cognição sumária, tenho que os fundamentos expostos pelo autor revelam os requisitos que autorizam a tutela de urgência pleiteada. Com efeito, embora cediço que é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da edição da Súmula 549, tem-se, na hipótese, a ressalva com relação ao fato de o imóvel objeto do contrato de locação ser destinado também a fins comerciais. Ressalte-se, neste sentido, a decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 605.709/SP, de relatoria (para redigir o acórdão) da Ministra Rosa Weber (DJe de 15/02/2019), que decidiu pela impossibilidade de penhora de bem de família do fiador por dívidas de contrato de locação comercial. Por meio da referida decisão, concluiu-se que as premissas fáticas distintivas impediam a submissão do caso concreto, que envolvia contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por aquela Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. Assim, nesse primeiro exame, evidencia-se a probabilidade do direito do autor no sentido de ter resguardado, por hora, o bem de família quando dado em garantia de contrato de locação de imóvel para fins comerciais/residenciais, destacando-se, ainda, o perigo de dano, posto que o imóvel, já penhorado, está na iminência de ir à hasta púbica. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, apenas para suspender, nos autos de origem (processo de Execução n. 0026385-07.2014.8.07.0007), a prática de quaisquer atos constritivos sobre o imóvel localizado na QR 103, conjunto 03, lote 01, Samambaia/DF, até o julgamento do mérito da presente ação. Por fim, ao entender que o valor da causa, na presente Ação Rescisória, deve corresponder ao valor da causa originária, com a devida atualização monetária, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial para retificar o valor da causa. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Promova-se a citação da parte ré, para que apresente a sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator